Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-23.2017.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE DÉBITO. DANOS MATERIAIS. UNIDADE HABITACIONAL. ASSOCIACAO. OBJETO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo (ID 2879533) que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para a empresa demandada a restituir de forma simples ao autor a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) cobrada a título de Taxa de Projeto e despesas administrativas, acrescidos de correção monetária (IBGE/INPC) desde o efetivo desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 2879548). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de suspensão do processo em razão de decisão proferida na Ação Civil Pública no 2017.13.1.003001-3. Afirma que não se trata de caso comum de compra e venda de imóvel, em que o consumidor busca a construtora para aquisição de imóvel, pois o caso em espeque se trata de pessoas que se unem para formar associações e cooperativas para suprir a demanda habitacional, tal como se iniciou no Distrito Federal, sendo que o próprio Poder Público reconhece a distinção existente nos casos ora descritos. Defende a inexistência de relação de consumo. Aduz que, com a demora na liberação da área pelos órgãos governamentais e a criação pelo Governo Federal e a necessária adesão voluntária do apelado ao Programa Minha Casa Minha Vida, foi necessária toda uma adequação financeira e logística para tal. Argumenta que o contrato objeto dos autos foi firmado com observância da legislação vigente, em respeito ao princípio da autonomia da vontade. Aponta que a empresa recorrente pagou o ITCD e emolumentos do terreno em valor de mais de R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais), valor este que não era de sua responsabilidade, já que foi contratada apenas para execução das obras. Tal valor, ainda segundo a parte recorrente, foi repassado para todos os cooperados de forma igualitária, pois a responsabilidade pela liberação do terreno e demais despesas administrativas é da cooperativa, através de seus cooperados. Destaca que, como bem especifica o contrato, o início do pagamento que foi realizado pelo autor, trata-se de valor relativo a despesas administrativas que foram arcadas exclusivamente pela recorrente quando do início do processo de desafetação da área em que foram construídas as unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de restituição de valores pagos tendo em vista a legalidade da cobrança de valores entabulados em contrato. Subsidiariamente, caso seja mantida a sentença no que tange ao pedido de restituição dos valores dispendidos, pede que as partes retornem ao status quo, inclusive com a devolução do imóvel e rescisão do contrato de financiamento realizado, já que foi por intermédio da Construtora que o mesmo foi firmado.
4. Em contrarrazões (ID 2879579), a parte recorrida afirma que é impositiva a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela. Aponta que a Recorrente exigiu da Recorrida o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), alegando que seria para cobrir as despesas com a confecção e elaboração de projeto técnico, projetos sociais e despesas administrativas diversas. Defende que as despesas administrativas deveriam estar embutidas no custo do negócio e que, em relação a confecção e elaboração de projeto técnico, é incabível a cobrança, vez que se trata de um programa social, no qual as plantas dos imóveis são padronizadas, por isso só existe um projeto. Alega que Recorrida pagou à Recorrente por um serviço que não foi prestado. Aduz que a cláusula Vigésima Sexta do contrato é extremamente abusiva, vez que exige da Recorrida a cobrança por serviços que sequer seriam de responsabilidade do consumidor, por serem oriundos da própria atividade empresarial. Requer a manutenção da sentença.
5. Na presente demanda, o autor, ora recorrido, busca o ressarcimento da cobrança do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a cobertura de despesas administrativas, com a condenação da requerida ao pagamento de multa de 20% sobre o valor total do contrato pelo descumprimento de obrigações contratuais.
6. Ocorre que, em relação à complexidade da causa, é preciso registrar que o processo se encontrava suspenso em razão da tramitação da Ação Civil Pública (ainda em curso) que versa sobre os mesmos fatos. Compulsando os autos da referida ação (n. 0002902-10.2017.8.07.0017), observa-se que esta foi ajuizada em maio de 2019 e tem como objeto da lide as unidades da 4a Etapa do Riacho Fundo II/DF. Naquele julgamento, a cláusula contratual questionada foi declarada nula, com a determinação de que as construtoras restituam, em dobro, o valor pago total ou parcial relativo à cláusula que previa o pagamento de R$ 8.000,00, além de danos morais na quantia de R$ 2.000,00 para cada consumidor que teve postergado o recebimento das chaves em razão de não ter assumido o débito ali declarado como nulo. Após a interposição de recursos de todas as partes, foi proferido acórdão dando parcial provimento aos recursos, para, reformando, em parte, a sentença apelada, unificar a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por consumidor adquirente que teve postergado o recebimento das chaves da unidade habitacional, tendo assumido ou não o débito declarado nulo, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da apelante/autora em 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa. Após a interposição de embargos de declaração, os autos da ação civil pública continuam aguardando solução final do caso.
7. Importante ressaltar que, para fins de prolação de decisão de mérito naqueles autos, foi necessária a análise de todos os contratos que envolveram a construção, pré-venda e inclusive acordo de cooperação técnica firmado com terceiros e não integrantes desta lide (JC Gontijo, AMMVS e LUPPHA), por envolver a discussão da responsabilidade e da natureza da despesa quantificada no contrato no valor de R$ 8.000,00, para fins de separação dos custos da construção e lucro das construtoras. Foi analisada a composição do valor total da obra, tanto dos custos diretos, quanto indiretos (BDI).
8. No presente caso, é evidente a maior complexidade da causa e a incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, sendo necessária o reconhecimento, de ofício, da incompetência dos Juizados Especiais. Não há que se falar que a causa é de baixa complexidade em razão do valor da causa, na medida em que se faz necessária análise detalhada e complexa da questão, o que está sendo realizado em sede de ação civil pública. Embora seja lícito ao demandante propor ação individual de objeto idêntico ao da ação civil pública, a regra da competência para julgamento do processo não pode basear-se apenas no valor da causa.
9. Ademais, ainda que os documentos da ação civil pública sejam tomados como prova emprestada para análise dos presentes autos, seria necessária a análise de tais provas que trazem complexidade incompatível com o rito sumaríssimo (demonstração de custos da obra, entre outros), conforme já elencado acima, não sendo possível a simples adoção da tese da sentença coletiva nos presentes autos, uma vez que não se trata de cumprimento de sentença individual, mas sim nova ação de conhecimento. Portanto, resta clara a incompetência do Juizado Especial Cível ante a complexidade da causa.
10. Ressalte-se que a extinção deste feito não implica em prejuízo à parte, uma vez que poderá optar por promover a execução da sentença coletiva de maneira individual ou ingressar com ação de conhecimento própria perante o Juízo competente.
11. Nesse sentido, precedentes das três Turmas Recursais: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL VERIFICADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM TRAMITAÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. (...) 6. Na presente demanda, o autor, ora recorrente, busca a declaração da nulidade da cláusula vigésima quinta do contrato firmado com a construtora requerida, a qual prevê a cobrança do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a cobertura de despesas administrativas, com a restituição do montante na forma dobrada ou simples. Ora, em sendo assim, este montante deve ser considerado como valor da causa, por se tratar do proveito econômico perseguido, estando de acordo com o inciso I do art. 3° da Lei 9.099/95, não havendo pertinência em considerar, para tanto, o valor total do contrato. Desta forma, sob a ótica do valor da causa, a tramitação e julgamento da presente demanda seria de alçada do Juizado Especial Cível. 7. Ocorre que, em relação à complexidade da causa, é preciso registrar que o processo se encontrava suspenso em razão da tramitação da Ação Civil Pública (ainda em curso) que versa sobre os mesmos fatos. Compulsando os autos da referida ação (n. 0002902-10.2017.8.07.0017), observa-se que esta foi ajuizada em maio de 2019 e tem como objeto da lide "todas as unidades da 4a Etapa do Riacho Fundo II/DF (cerca de 5.133 unidades)", conforme consignado na sentença proferida em sede de primeiro grau. Naquele julgamento, a cláusula contratual questionada foi declarada nula, com a determinação de que as construtoras restituam, em dobro, o valor pago total ou parcial relativo à cláusula que previa o pagamento de R$ 8.000,00, além de danos morais na quantia de R$ 2.000,00 para cada consumidor que teve postergado o recebimento das chaves em razão de não ter assumido o débito ali declarado como nulo. Após a interposição de recursos de todas as partes, os autos da ação civil pública continuam aguardando solução final do caso. 8. Importante ressaltar que, para fins de prolação de decisão de mérito naqueles autos, foi necessária a análise de todos os contratos que envolveram a construção, pré-venda e inclusive acordo de cooperação técnica firmado com terceiros e não integrantes desta lide (JC Gontijo, AMMVS e LUPPHA), por envolver a discussão da responsabilidade e da natureza da despesa quantificada no contrato no valor de R$ 8.000,00, para fins de separação dos custos da construção e lucro das construtoras. Foi analisada a composição do valor total da obra, tanto dos custos diretos, quanto indiretos (BDI). 9. No presente caso, é evidente a maior complexidade da causa e a incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, sendo necessária a manutenção da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais. A afirmação do recorrente de que a causa é de baixa complexidade não se sustenta, na medida em que faz-se necessária análise detalhada e complexa da questão, o que está sendo realizado em sede de ação civil pública. Embora seja lícito ao demandante propor ação individual de objeto idêntico ao da ação civil pública, a regra da competência para julgamento do processo não pode basear-se apenas no valor da causa. 10. Ademais, ainda que os documentos da ação civil pública sejam tomados como prova emprestada para análise dos presentes autos, seria necessária a análise de tais provas que trazem complexidade incompatível com o rito sumaríssimo (demonstração de custos da obra, entre outros), conforme já elencado acima, não sendo possível a simples adoção da tese da sentença coletiva nos presentes autos, uma vez que não se trata de cumprimento de sentença individual, mas sim nova ação de conhecimento. Portanto, resta clara a incompetência do Juizado Especial Cível ante a complexidade da causa. Sentença mantida neste aspecto. 11. Ressalte-se que a extinção deste feito não implica em prejuízo à parte, uma vez que poderá optar por promover a execução da sentença coletiva de maneira individual ou ingressar com ação de conhecimento própria perante o Juízo competente. (...) (Acórdão 1847620, 07027455920188070017, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) e acórdãos: a) 1742680 (07027447420188070017, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) e b) 1727063 (07027464420188070017, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da complexidade da causa. Sem condenação em custas e honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.